Tribunal: TJSP
Processo: 1103259-87.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NOS TERMOS DA OFERTA APRESENTADA. Sentença de improcedência do pedido. Preliminares afastadas. Autor que contratou os serviços da ré, por meio do programa "Uniesp Paga", que consistia no pagamento, pela ré, do programa de financiamento estudantil Fies, conforme oferta divulgada em propaganda. Ré que invoca a exceção de contrato não cumprido.

Ementa:
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO NOS TERMOS DA OFERTA APRESENTADA. Sentença de improcedência do pedido. Preliminares afastadas. Autor que contratou os serviços da ré, por meio do programa "Uniesp Paga", que consistia no pagamento, pela ré, do programa de financiamento estudantil Fies, conforme oferta divulgada em propaganda. Ré que invoca a exceção de contrato não cumprido. Ausência de prova de que o autor foi previamente informado sobre os critérios quando da aceitação do curso pela autora e realização do vestibular. Descumprimento contratual por parte do aluno não evidenciado. Exigência genérica de "excelência no rendimento escolar". Critério subjetivo. Aprovação da aluna em todas as matérias e com notas altas. Histórico escolar satisfatório, sem qualquer anotação desabonadora. Bom desempenho acadêmico demonstrado. Exigência abusiva de média mínima de nota 3,0 (três) de desempenho individual no ENADE. Autor comprovou ter sido aprovado com boas notas, a maior parte acima da média arguida. Cumprimento das demais cláusulas não impugnado pela ré. Exigências, ademais, que seriam, em tese, abusivas. Precedentes. Ré que não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, II, do CPC. Incidência, ao caso, do art. 30 e do art. 35, I, do Código de Defesa do Consumidor. Cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta apresentada. Litigância de má-fé não constatada. Desnecessidade de remessa dos autos ao Ministério Público. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados. Sentença reformada.
JULGAMENTO ESTENDIDO. RECURSO PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS, VENCIDA A 2a JUÍZA, QUE DECLARA VOTO.